Tribunal: STJ
Processo: 1010440-71.2014.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303352 - SP(2023/0042405-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
AGRAVANTE
: LEANDRO TEBAR
AGRAVANTE
: RENATA CALVO TEBAR
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/
STJ.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56442270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d22d17a-61cd-4d4d-9b0f-bf729965614b

3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d22d17a-61cd-4d4d-9b0f-bf729965614b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2303352 - SP(2023/0042405-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVANTE
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
AGRAVANTE
: LEANDRO TEBAR
AGRAVANTE
: RENATA CALVO TEBAR
ADVOGADOS
: PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/
STJ.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55762655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: 11fe72fa-75e0-4519-b50c-291d17870723

3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.414-1.422) interposto por LEANDRO
TEBAR, CLAUDIO DALLOUL, DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL e RENATA
CALVO TEBAR contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 1.395-1.398).
Em suas razões, a parte agravante alega que "apresentou argumentos
concretos e pormenorizados que demonstram a suficiência da exposição dos
fundamentos jurídicos no Recurso Especial, afastando a incidência da Súmula 284/STF
" (fl. 1.417). Aduz ainda a não aplicação da
e pondera que "
Súmula n. 7/STJ
o
inconformismo dos Agravantes se refere a sua condenação em honorários
sucumbenciais recíprocos, pois notadamente se trata de terceiros de boa-fé, sendo
que qualquer condenação em relação a eles é indevida em razão da questão aludida
nos autos, devendo o Banco Santander suportar todo ônus sucumbencial ou indenizar
" (fl. 1.420).
os Agravantes nesse sentido
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Apenas a parte agravada ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS e
ROBER RODOLFO DOS SANTOS apresentou impugnação (fls. 1.427-1.433).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55762655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: 11fe72fa-75e0-4519-b50c-291d17870723

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.397-1.398):
O agravo não comporta provimento.
No que toca à alegada violação do art. 5o, XXXVI, da CF, cumpre esclarecer
que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos arts. 54 da
e 185, 421, 422 e 427 do CC, a
Lei n. 13.097/2015,
peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido
violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Em relação ao
do CPC, igualmente não há informação, pelo recurso
art. 85
interposto, de qual forma teria sido violado, pois a argumentação feita é
genérica e não associada ao aresto recorrido, que é bastante claro em
relação à fixação dos honorários (fl. 1003):
Diante do resultado do presente recurso, e consequente sucumbência
recíproca e do que dispõe o artigo 85, especialmente os §§ 1o, 2o e 11,
do
condeno cada parte a arcar com a respectiva parcela
CPC/2015,
das custas e despesas processuais, bem como fixo os honorários
advocatícios devidos reciprocamente em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Ante a nítida deficiência de argumentação, também incide a Súmula n. 284
do STF.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus
dos quais a parte agravante não se desincumbiu. Sequer foi apresentado o
acórdão paradigma e sua fonte.
Ao arremate, nota-se que a parte agravante pretende, de modo geral com a
interposição do recurso, uma nova análise do conjunto probatório produzido
nos autos.
Contudo, para afastar o entendimento das instâncias originárias, seria
imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
Documento eletrônico VDA55762655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: 11fe72fa-75e0-4519-b50c-291d17870723

não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a parte agravante alega a devida fundamentação do recurso
especial e a não aplicação das Súmulas n.
e
pleiteando, como matéria
284/STF
7/STJ,
de fundo, a reforma da decisão proferida pela Corte local que a condenou em
honorários de forma recíproca. Contudo, os temas foram enfrentados de forma
exauriente na decisão agravada, que culminou pelo não conhecimento da irresignação
em razão da incidência dos enunciados sumulares antes declinados. Ademais, a parte
nada apresentou, neste recurso interno, capaz de derruir a decisão monocrática aqui
combatida.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:10
Código de Controle do Documento: 11fe72fa-75e0-4519-b50c-291d17870723

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.303.352 / SP
Número Registro: 2023/0042405-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005095520188260430 10104407120148260576 1010440712014826057610140816720148260576
10140816720148260576
20220000078888
1010440712014826057650000
1010440712014826057650001 1010440712014826057650002 20200000639521 20190000745404
20220000369447 20220000505156
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVANTE : ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROBER RODOLFO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVANTE : CLAUDIO DALLOUL
AGRAVANTE : DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
AGRAVANTE : LEANDRO TEBAR
AGRAVANTE : RENATA CALVO TEBAR
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
Documento eletrônico VDA56428231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 605eff16-d7cf-4f17-9992-667f8ac1db9a

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
AGRAVADO
: LEANDRO TEBAR
AGRAVADO
: CLAUDIO DALLOUL
AGRAVADO
: RENATA CALVO TEBAR
AGRAVADO
: DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO DALLOUL
AGRAVANTE : DENISE CRISTINA VASQUES DALLOUL
AGRAVANTE : LEANDRO TEBAR
AGRAVANTE : RENATA CALVO TEBAR
ADVOGADOS : PAULO VINÍCIUS SILVA GORAIB - SP158029
RICARDO MARTINEZ - SP149028
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - SP290089
AGRAVADO
: ROBER RODOLFO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PÉRSIO MORENO VILLALVA - SP184815
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 605eff16-d7cf-4f17-9992-667f8ac1db9a

Documento eletrônico VDA56428231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: 605eff16-d7cf-4f17-9992-667f8ac1db9a